Tribunal: TJES
Processo: 5025940-73.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025940-73.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VANIA VIEIRA PRETTI e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025940-73.2021.8.08.0024

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrido:
VANIA VIEIRA PRETTI
e
VANIA VIEIRA PRETTI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARTE CONSUMIDORA IDOSA, HIPERVULNERÁVEL, QUE AFIRMA TER SIDO LUDIBRIADA A REALIZAR A PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR PARA O BANCO RECORRENTE SOB PROMESSA DE REDUÇÃO DE JUROS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA SEGUNDA RECORRIDA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM FACE DA PRIMEIRA RÉ/SEGUNDA RECORRIDA. RECORRENTE QUE ALEGA QUE DEVERIA SER DECLARADA INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. NÃO SE VERIFICA A POSSIBILIDADE NO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, POIS INCUMBE AO REQUERENTE, QUANDO DA PROPOSITURA DA AÇÃO, ESTAR MUNIDO DO NOME E ENDEREÇO COMPLETOS DA PARTE REQUERIDA. NA AUSÊNCIA DESTES E NA INÉRCIA DO REQUERENTE, O PROCESSO É EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, IV DO CPC. PROCEDIMENTO DEVIDAMENTE CUMPRIDO PELO JUÍZO
A QUO
. PRELIMINAR AFASTADA.
O QUE NÃO INIBE EVENTUAL DIREITO DE REGRESSO SOBRE O SEGUNDO RECORRIDO, CASO HAJA INTERESSE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATO DE TERCEIRO. VERIFICA-SE QUE O DESCONTO NO BENEFÍCIO SE DEU PELA RECORRENTE, O QUE ATRAI A APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CDC E, CONSEQUENTEMENTE, A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, ERRO SOB O PRODUTO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR ELUCIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO AO CONSUMIDOR. RECORRIDA QUE POSSUÍA OUTRO EMPRÉSTIMO E OPTOU PELA PORTABILIDADE FRENTE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. METODOLOGIA CONTRATUAL QUE INDUZ O CONSUMIDOR A ERRO SOBRE A REDUÇÃO DE JUROS. EXPECTATIVA LEGÍTIMA, BASEADA NAS INFORMAÇÕES SOBRE O CONSIGNADO COMUM E VARIAÇÕES DE JUROS ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NO CASO CONCRETO, NÃO HÁ QUESTIONAMENTO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO. ENTRETANTO, A ANÁLISE DAS PROVAS COLACIONADAS DEMONSTRAM LESÃO AO CONSUMIDOR NA CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. DECISÃO QUE DETERMINA A RESCISÃO DO CONTRATO, JUSTA E EQUÂNIME. HARMONIA COM O ART. 6º, DA LEI Nº 9099/95, DIANTE DO ERRO SOB PRODUTO, CERTO QUE A RECORRIDA NÃO CONTRATARIA O EMPRÉSTIMO SE CIENTE DOS TERMOS DO PRODUTO OFERECIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)